Tribunal: TJBA
Processo: 8041990-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041990-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s):

AGRAVADO: A. D. L. D. O. e outros

Advogado(s):NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUBNA SILVA FIGUEREDO, LETICIA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR FORNECIMENTO DE TERAPIAS PELO MUNICÍPIO E PELO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão determinou que o Município e o Estado da Bahia, solidariamente, fornecessem tratamento multidisciplinar ao menor, nos termos da prescrição médica, incluindo psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento médico especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível impor ao Município obrigação solidária para fornecer tratamento de média complexidade a criança com TEA; (ii) estabelecer se a ausência de estrutura local ou de repasses financeiros específicos justifica o descumprimento da decisão judicial que assegura direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito universal e integral à saúde (CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196), sendo obrigação solidária dos entes federativos garantir o acesso aos serviços necessários, inclusive mediante judicialização, quando verificada a omissão administrativa.

4. A Lei nº 12.764/2012 prevê expressamente o direito da pessoa com TEA ao atendimento multiprofissional e à atenção integral à saúde, sendo vedada a postergação do tratamento em razão de limitações orçamentárias.

5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) impõe o dever de proteção integral com prioridade absoluta às crianças e adolescentes, o que obriga o Poder Público a assegurar, com precedência, políticas e serviços que garantam o desenvolvimento físico, mental e social.

6. A existência de relatório médico (ID 506019539 dos autos de origem), elaborado por profissional do SUS, que recomenda tratamento imediato e intensivo, evidencia o perigo de dano irreparável e demonstra a probabilidade do direito invocado.

7. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que a ausência de recursos ou de estrutura técnica não exime o ente público da obrigação de fornecer tratamento quando demonstrada a necessidade e a urgência, especialmente em casos de TEA, sob pena de desamparo e violação do mínimo existencial.

8. A alegação de ausência de competência do Município para atendimento de média complexidade não prevalece frente ao dever solidário dos entes federativos de garantir o direito à saúde, cabendo ao ente acionado buscar eventual ressarcimento ou repasse junto às demais esferas administrativas.

9. A revogação da tutela, além de comprometer o desenvolvimento da criança, configuraria risco de dano reverso, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida digna.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; ECA, arts. 4º e 7º; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III, “b”; Lei nº 8.080/1990, art. 17, I; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8011723-93.2022.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 18.07.2022; TJ-PE, AI nº 0028304-87.2024.8.17.9000, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 19.09.2024; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2018; TJ-AL, AI nº 0809497-71.2023.8.02.0000, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 07.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8041990-43.2025.8.05.000
0
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
e agravado(a)
A. D. L. D. O.
, menor impúbere representado(a) por sua genitora

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA